Tribunal: TJDFT
Processo: 0749901-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião (Suscitante) e 7a Vara Criminal de Brasília (Suscitado). Inquérito Policial. Apuração de suposto crime de estupro de vulnerável. Setor Habitacional Mangueiral. Parte integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico. Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Conflito admitido e declarada a competência do Suscitado.